Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-98.2015.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001231-98.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA - CPF: 044.619.481-61 (APELADO), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO AGUIAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001231-98.2015.8.11.0052

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO APELADO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se manter a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como a sua absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001231-98.2015.8.11.0052

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Rio Branco, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu Diego Anderson Ortiz de Souza para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como o absolveu com relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por insuficiência de provas.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor das condutas delituosas narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado
Diego Anderson Ortiz de Souza
a prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“no dia 10 de novembro de 2015, por volta das 16h45min, próximo à comunidade Boa União, zona rural, no Município de Lambari D'Oeste/MT e na Delegacia de Rio Branco, localizada na Rua dos Estudantes, n° 100, Centro, BRUNO AGUIAR DA SILVA e DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA, com consciência e vontade, transportavam e/ou traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 80,97g (oitenta gramas e noventa e sete decigramas) de MACONHA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide laudos de constatação de fls. 14/16 e 85).

Consta, ainda, que em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 10 de novembro de 2015, no Município de Lambari D'Oeste/MT, BRUNO AGUIAR DA SILVA e DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Infere-se do feito que, no local e nas condições de tempo acima informadas, policiais militares estavam em rondas ostensivas pela MT 247 quando se depararam com um veículo Fiat Strada Fire, ano 2003/03, de cor verde e placa DHW 7019, ocupado por cinco indivíduos, sendo estes os denunciados DIEGO e BRUNO, bem como as pessoas de CRISTIANO, ANTONIO E ENOQUE.

Ressai do caderno persecutório que, ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que as pessoas de DIEGO e BRUNO transportavam, dentro de uma mochila localizada no veículo, quantidade significativa de substância análoga à maconha, consistente em 57,9 g (cinquenta e sete gramas e nove decigramas).

Denota-se que, ao serem inquiridos sobre a procedência da droga, BRUNO aduziu que é, juntamente com DIEGO, proprietário da referida substância entorpecente e que dividiram os valores a fim de adquirir a droga, comprando-a conjuntamente na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, de modo que estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Exsurge ainda dos autos que, após dada voz de prisão às pessoas de BRUNO e DIEGO, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia deste município para procedimento de praxe, local em que o acusado BRUNO, pediu para usar o banheiro do referido prédio.

Consta que, uma vez consentida a ação, um dos investigadores de plantão no momento, ANDRÉ LUIZ, deu a volta no prédio e ficou esperando sob a janela, diante do receio de uma suposta fuga, quando se deparou com um volume sendo arremessado pela aludida janela e, após apreensão, constatou-se que o volume dispensado por BRUNO tratava-se de 24,4g (vinte e quatro gramas e nove decigramas) de substância análoga a maconha. Uma vez submetidas à perícia, confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de MACONHA, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria n. 344/98, da ANVISA, consoante laudos de constatação de fls. 14/16 e 85.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO AGUIAR DA SILVA e DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA como incursos nas disposições do artigo 33 e artigo 35, caput, da Lei Federal n.11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”
.

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a denúncia, concluindo que não se tratava de situação de tráfico de drogas, razão pela qual condenou o réu
Diego Anderson Ortiz de Souza
como incurso nas penas do art. 28 da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o, por ausência de provas, com relação ao delito de associação para o tráfico.

Colho de trecho da sentença hostilizada:

“[...] É de se notar que, dúvida não há quanto à materialidade do delito em apreço, uma vez que está sobejamente demonstrada que se trata de substância entorpecente de uso proscrito, segundo a Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Isto porque, o Laudo Pericial n° 400.2.04.2015.009931-01 (fl. 94), constatou que os materiais apreendidos em poder do acusado Diego, possui a presença de cannabis sativa (maconha). Ainda, o termo de exibição e apreensão de fls. 08/09, bem como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 06/07), corrobora tais premissas.

Entretanto, a autoria do delito de Tráfico de Drogas está prejudicada, uma vez que não se amoldando perfeitamente a conduta ao tipo penal descrito, devendo ser desclassificada para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

O acusado DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA na fase inquisitória fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fls. 40/42. Contudo, em juízo, o réu exercendo seu direito de autodefesa narrou o que segue: “03min15s – Juiz: são verdadeiros esses fatos narrados na denúncia contra o senhor? Réu: não são verdadeiros, porque ultimamente eu estava indo trabalhar, e levei essa quantidade porque nós ficaríamos um mês na fazenda, esse um mês nós levaríamos para fumar durante esse um mês essa quantidade, porque não era só eu que iria usar, era eu e ele, todos nós. (...) eu sou usuário, (...) eu trabalho só se estiver usando, desde criança eu uso.”

O Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, SD Jefferson da Silva Sales, foi devidamente inquirido ao longo da instrução probatória, ocasião em que asseverou o seguinte: “01min19s –
nós estávamos fazendo umas rondas no período da manhã, logo nos deparamos com Bruno e Diego, estavam em cinco, estavam parados no veículo próximo a via. Quando nós fizemos a abordagem e revista/busca pessoal, no princípio não tinha encontrado nada, só que dentro do veículo havia uma bolsa/mochila, e dentro dessa bolsa tinha uma pequena porção de substância análoga a maconha. Nós perguntamos de quem era o produto, o Diego respondeu que era dele, logo o Bruno disse que teria uma parte, nesse momento foi dado a voz de prisão para os dois e encaminhado para a polícia civil. (...) eles falaram que iriam para um serviço na fazendo do patrão dele
.”

É de se ressaltar que, no mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo Policial Militar SD Roberto Rivelino Rodrigues de Souza (00min50s), na medida em que salientou os patrulhamentos que estavam sendo realizados, bem como a abordagem e vistoria efetuada, que logrou êxito em localizar o entorpecente no veículo em que os acusados estavam.

No mais, cinge-se que o Investigador de Polícia André Luiz Silveira (00min45s), asseverou em juízo de forma coerente o contexto fático apresentado pelos policiais militares, inclusive, ressaltou que o veículo onde foram encontrados os entorpecentes é de propriedade do empregador dos acusados.

Nesse ínterim, consigno ainda, que tais premissas são devidamente confirmadas pelo depoimento de José Elias Peres, empregador dos réus, no qual declarou que todos os ocupantes do veículo estavam prestando serviços na Fazenda Urutal, sendo ele o proprietário do referido carro (Termo de Depoimento de fls. 65/66).

Aliás, foi acostado cópia da Carteira de Trabalho do acusado Diego Anderson Ortiz de Souza devidamente assinada/registrada (fls. 127/130), o que corrobora o acervo fático apresentado pelo réu.

Pois bem.

Com efeito, analisando detidamente os depoimentos das testemunhas, os elementos informativos e o próprio interrogatório do réu, entendo ser compatível com a versão de que a droga encontrada em seu poder destinava-se ao consumo próprio. Em que pese ter sido flagrado com a droga em sua posse, não entendo que tenha praticado nenhuma das condutas tipificadas no artigo 33 da Lei n° 11.434/2006.

Sucede ainda que, não foram colhidas, durante a instrução penal, nenhum elemento de prova que se apresenta contrária à versão do réu, isto é, de que a droga se destinava a seu consumo próprio, visto que os depoimentos das testemunhas de acusação, não foram conclusivas a ponto de imputar ao réu a conduta de traficância de substâncias entorpecentes.

Aliada à falta de elementos probatórios, a quantidade de droga apreendida, consubstancia o depoimento do réu, uma vez que o laudo definitivo aponta que foi encontrado 80,97 g (oitenta gramas e noventa e sete decigramas) - fl. 94.

A congruência do conjunto probatório, consistente nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão, corroborado pelas circunstâncias em que o flagrante ocorreu, evidenciam que a droga apreendida não estava destinada ao tráfico.

Ademais, analisando com acuidade os autos, nota-se que o réu nega veementemente a autoria que lhe é imputada, afirmando em seu interrogatório em Juízo, que a droga apreendida estava destinada ao seu uso.

Ora, se não bastasse as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, é certo que não há prova de que a droga estava destinada ao tráfico.

Assim, embora possa se chegar a conclusão de que o réu realmente estava guardando a droga apreendida, não se pode concluir, com a certeza exigida para o édito condenatório, que estavam destinadas ao comércio ilícito.

Partindo dessas premissas, embora houvesse indícios suficientes de autoria para início da persecução penal, não se pode concluir pela condenação por tráfico. Portanto, não vislumbro outro caminho a não ser a absolvição da acusação de prática de tráfico de droga, merecendo a desclassificação de sua conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A propósito, a única prova concreta nos autos é a posse de droga, não podendo concluir se o denunciado, no momento do flagrante, estava vendendo a droga ou até mesmo comprando.

Ressalta-se que além de ser ínfima a quantidade de droga, sua versão de que era para uso próprio não pode ser descartada, merecendo, no caso de dúvida, a desclassificação pretendida.

Outrossim, ante a ausência de confissão em relação à conduta de tráfico de drogas, corroborado por falta de prova segura para condenação neste tipo penal, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, convergentes no sentido de apontar a autoria do delito descrito na denúncia, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. [...]”
(fls. 121-122).

Não obstante os esforços do Ministério Público, não há mesmo provas bastantes para se impor uma condenação ao réu pelo crime de tráfico de drogas, pois, assim como o magistrado sentenciante, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão do entorpecente em poder do apelado é incontroversa.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, em sentido contrário à manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, entendo que as provas não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para a diferenciação entre usuários e traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como um ou outro.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o acusado afirmou, em juízo, ser apenas usuário e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo e de seus amigos,
verbis
:

“[...] Que ultimamente eu estava indo trabalhar, e levei essa quantidade porque nós ficaríamos um mês na fazenda, nós levaríamos para fumar durante esse um mês essa quantidade, porque não era só eu que iria usar, era eu e ele, todos nós. Que sou usuário e trabalho só se estiver usando, desde criança eu uso. [...]”
(áudio id. 49013977).

Por sua vez, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante – Jefferson da Silva Sales
–
não é suficiente para sustentar a condenação do agente, notadamente porque descreveu apenas a diligência que culminou na apreensão da droga,
sem agregar elementos concretos
que confirmem,
fora de dúvida
, que seria destinada a mercancia,
in verbis:

“[...]
Que nós estávamos fazendo umas rondas no período da manhã
, logo nos deparamos com Bruno e Diego, estavam em cinco, estavam parados no veículo próximo a via. Que quando fizemos a abordagem e revista pessoal, no princípio não tinha encontrado nada, só que dentro do veículo havia uma mochila e dentro dela tinha uma pequena porção de substância análoga a maconha. Que nós perguntamos de quem era o produto, o Diego respondeu que era dele, e depois o Bruno disse que teria uma parte, nesse momento foi dado a voz de prisão para os dois e encaminhado para a polícia civil. [...]
Que eles falaram que iriam para um serviço na fazendo do patrão dele
[...]”.

De igual modo, o investigador de polícia, André Luiz Silveira, relatou em juízo que os policiais militares chegaram conduzindo os réus em razão da localização da droga em posse deles. Acrescentou que na delegacia o acusado Bruno pediu para ir ao banheiro e, naquele local, tentou se livrar de mais uma porção de maconha, arremessando-a pela janela do recinto. Por fim, confirmou que o veículo onde foram encontrados os entorpecentes é de propriedade do empregador dos acusados.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de maneira
ocasional
, já que os policiais militares estavam em rondas no local dos fatos, quando visualizaram e abordaram o veículo em que os acusados estavam parado quando localizaram, em uma mochila, o entorpecente.

Além disso, as testemunhas não relataram ter presenciado atos de comércio de drogas, tampouco houve apreensão de dinheiro e apetrechos que pudessem induzir o tráfico de drogas.

Na verdade, o apelado nunca foi alvo de quaisquer investigações ou de denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas. Basta uma simples leitura da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos para verificar que não há nenhuma anotação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pelo contrário, existe apenas um termo circunstanciado pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal [autos n. 9446-07.2015.811.0006].

O entorpecente apreendido não estava acondicionado em porções individuais e a quantidade não se apresenta tão expressiva [
80,97 gramas de maconha
], a denotar comercialização difusa, sobretudo ao se considerar que, como declarado pelo réu, seria destinado ao consumo de mais de uma pessoa, por um período de um mês, enquanto estivessem trabalhando.

A propósito, tanto as anotações na Carteira de Trabalho do apelado como as declarações da testemunha José Elias Peres – empregador dos réus –, nas quais ele relata que todos os ocupantes do veículo estavam prestando serviços na Fazenda Urutal, sendo ele o proprietário do referido carro, corroboram o acervo fático apresentado pelo réu.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico,
não autoriza a conclusão de que ele se destinava à mercancia.

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas na fase investigativa, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelado.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelado com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que o entorpecente encontrado em sua posse destinava-se a consumo próprio.

Com efeito
, impõe-se a manutenção da desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, preservando também, de conseguinte, a sua absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Diante do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020